Tribunal: TJBA
Processo: 8048756-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048756-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO ASA Advogado(s): RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE AGNALDO MATURINO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 6º, DO CPC. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO ASA contra decisão da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8061866-78.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta impossibilidade financeira para arcar integralmente com as custas e requer a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o pagamento ao final ou o parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio agravante comprovou insuficiência financeira apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, diante da inexistência de hipossuficiência plena, é cabível o parcelamento das custas iniciais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita apenas a quem comprova insuficiência de recursos. 4. O CPC, arts. 98 e 99, § 3º, admite a gratuidade à pessoa natural ou jurídica, mas permite o indeferimento quando houver elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, exigindo a prévia oportunidade de comprovação (art. 99, § 2º). 5. Os extratos bancários e documentos juntados pelo agravante não demonstram insuficiência financeira apta a comprometer sua subsistência enquanto condomínio edilício, razão pela qual não se configuram os pressupostos para concessão da gratuidade. 6. O pagamento das custas ao final não possui previsão legal, sendo inaplicável. 7. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais quando o valor elevado puder dificultar o acesso à justiça, hipótese configurada diante das custas iniciais de R$ 1.811,90. 8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite o parcelamento das custas quando não comprovada hipossuficiência total, mas presente dificuldade financeira momentânea. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024193-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CELSON ANTONIO SOARES CAMBUI e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048756-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CONDOMINIO ASA e como agravada ESPÓLIO DE AGNALDO MATURINO DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11